Tribunal: CARF
Processo: 10980.908505/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908505/2009-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.029 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/11/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação
apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação
da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908505/2009-28
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908505/2009-28

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 112 a 129), interposto pelo Contribuinte, em 7
de agosto de 2019, em face do Acórdão no 3401-006.586 (e-fls. 100 a 105), de 18 de junho de
2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/11/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O pedido de restituição ou compensação apresentado desacompanhado de
provas deve ser indeferido.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 4a Câmara (e-fls. 146 a 149), de 29 de julho de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 151 a 157), em 10 de agosto
de 2020, em que pede que seja negado o provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Alega-se
divergência jurisprudencial no que se refere à possibilidade de homologação de pedido de
compensação com base em declaração retificadora e, também, em decorrência, à necessidade de
retorno dos autos à origem para análise e manifestação acerca da existência do direito creditório.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908505/2009-28

As decisões indicadas como paradigmas, acórdãos no 3102-01.215 e no 3803-004.729,
preenchem os requisitos de admissibilidade.
Quanto ao mérito o Contribuinte requer em seu recurso:
(...) - ao efeito de se

retificadora que P.
Alternativamente, requer-se que seja dete
de origem, a fim -

Na análise dos autos verifica-se que o Contribuinte defende a tese de que a
retificação da DCTF já é demonstração e prova suficiente de direito creditório alegado. Salienta-
se, que por assim entender, não anexou nenhum documento para comprovar seu direito.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, sustenta que como se trata de direito
creditório, é ônus do Contribuinte demonstrar e comprovar o crédito pretendido. Destaca que
“diante da absoluta ausência de prova do crédito alegado, não há espaço para a restituição
pleiteada e/ou a homologação da compensação”.
Diante do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional e do art. 373
do Código de Processo Civil, não assiste razão ao Contribuinte. Sem reparos a decisão recorrida.
Cita-se trechos do voto proferido no Acórdão no 3401-006.589 como razões para
decidir, de acordo com o art. 50, § 1° da Lei n° 9.784/1999:
Inicialme

DCTF, diminuindo o valor Novembro de
2001 de R$877.616,99 para R$865.720,38. S

pagamento:
(...)
recad o p

um pagamento a maior. -se que o contribuinte
cometeu um erro no preenchimento da DCTF retificadora, pois informou
qu “Valo ”
“ ”
contribuinte, foi de R$708.305,41:
(...)
incipal (v

-
claramente um erro m
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908505/2009-28

destacar, contudo, que
mesmo que o preenchimento da DCTF tivesse sido correto,
seguir.
Do quanto exposto, verifico tamb -

ra ap
u mesmo antes deste,

DCTF original, demonstrado pelo contribuinte,
al e documentos de suporte, como notas fiscais regra
estabelecida pelo art. 147, § 1o

passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
administra

§ 1o
quando vise a reduzir ou a excluir tribut
erro em q

- de aplica

do
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 37 s da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

-
de Inconf
.

existiu um pagamento indevido ou a maior de t
vir
lhe deu suporte e que ju
ivre para
inserir nele os dados que entender sejam os corretos. O Fisco, entretanto, mai

dante.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908505/2009-28

, bem
com
-cumulatividade para, ao final, apurar a e
credor ou devedor. Nesse mister, pode inclusive verificar as notas fiscais de
entrada e de sa
eito passivo.

ar
descobrir ,
ue consta

A DRJ-REC dei

inclusive explicitando qual a documen
apresentado em sua defesa. Mesmo assim, ao
nada acrescenta em termos de provas, apenas
repisando os argumentos anteriores:

-
tinentes a -

indevida.
os de suporte
capazes de indicar o quantum do tributo e

ou mesmo superior ao
impossibilidade de ser acolhida sua pretens o. Com efeito, consta- se que
o requerente sequer jun

Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908505/2009-28

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital